Tribunal: TJES
Processo: 0005901-73.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005901-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Consta da denúncia que, em 15/06/2020, durante confraternização familiar, o réu agrediu fisicamente sua companheira, após discussão motivada pelo término do relacionamento, causando-lhe lesões descritas em laudo pericial. A defesa alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ou, alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público de primeiro e segundo graus manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, regulada pela pena efetivamente aplicada, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal, sendo o prazo, no caso concreto, de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4. O réu era menor de 21 anos na data do fato (nascido em 26/11/2001; crime ocorrido em 15/06/2020), atraindo a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

5. Aplicando-se a causa de diminuição do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

6. Constatado que entre o recebimento da denúncia (01/08/2022) e a prolação da sentença condenatória (16/12/2024) transcorreu prazo superior ao previsto, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

7. Restando extinta a punibilidade, prejudica-se o exame das demais teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com base na pena concretamente imposta, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Quando o réu é menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3. Verificado o transcurso de prazo superior ao estipulado entre marcos processuais relevantes, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115. CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, ApCr 0000406-52.2017.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 09/03/2022, DJES 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RIAN CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
em face da Sentença constante do id 14590002, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Razões recursais apresentadas no id 14590014, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, apontando a fragilidade dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao apelante e as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a absolvição do acusado com base nos incisos III ou VII do art. 386 do CPP.

Contrarrazões, id 14590015, para que seja dado parcial provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento adotado, pugna pela rejeição do pedido de absolvição formulado pelo apelante.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 14835543).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RIAN CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 15 de junho de 2020, na residência da vítima, localizada no Bairro Alvorada, o denunciado a agrediu fisicamente durante uma confraternização familiar.

Após a vítima manifestar o desejo de encerrar o relacionamento em razão do comportamento agressivo do acusado e por saber que ele se relacionava com outra mulher, o réu a xingou e passou a agredi-la, enforcando-a e desferindo socos em várias partes do corpo, causando as lesões descritas no laudo pericial.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, apontando a fragilidade dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao apelante e as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a absolvição do acusado com base nos incisos III ou VII do art. 386 do CPP.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, a pena definitiva imposta (03 meses e 15 dias de detenção) atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Entretanto, consoante se depreende da peça acusatória, o acusado, ao tempo do cometimento do crime (15/06/2020), se encontrava com 18 (dezoito) anos de idade (nascido em 26/11/2001), enquadrando-se, portanto, na circunstância prevista no art. 115 do CP: “
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.

Dessa forma, considerando a incidência da causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 15/06/2020 e a denúncia foi recebida em 01/08/2022 (id 14589162 - fl. 47), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 16/12/2024 (id 14590002).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 01/08/2022 e a prolação do decreto condenatório (16/12/2024), transcorreu período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pena aplicada à apelante perfaz o total de 04 (quatro) meses de detenção, em razão do cometimento do crime definido no artigo 129 Código Penal. Tratando-se de condenação no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição penal se dá em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 110, §1º, e art. 109, inciso VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal. 2. A apelante, ao tempo do crime, era menor de 21 anos, devendo ser aplicada a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo pela metade o prazo prescricional. Considerando isto, constato que já houvera o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, extrapolando o prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso VI, c/c art. 115 do Código Penal. 3. RECURSO PROVIDO. (TJES; APCr 0000406-52.2017.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Dessa forma, ficam prejudicadas as demais teses recursais relativas ao mérito, por força da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
RIAN CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.